Tribunal: TJSP
Processo: 1027699-24.2025.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
r no 87/96 sobre recolhimento antecipado do ICMS.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada omissão na análise da Lei Estadual no 6.374/89 e sua distinção em relação à legislação gaúcha e baiana; (ii) avaliar a interpretação do artigo 7o da Lei Complementar no 87/96 quanto à exigência de recolhimento antecipado do ICMS.
III. Razões de Decidir
. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou claramente os motivos para negar provimento ao recurso, destacando a insuficiência do caráter genérico da Lei Estadual no 6.374/89 para sua exigibilidade.
A Lei Complementar no 87/96 não autoriza a antecipação do recolhimento do ICMS na entrada da mercadoria no território estadual, conforme disposto no artigo 7o.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

Legislação Citada:
Lei Estadual no 6.374/89, artigos 60, 60-A e 61; Lei Complementar no 87/96, artigo 7o; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1002538-45.2018.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/03/2025.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1004489-39.2024.8.26.0223, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 04/03/2025.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027699-24.2025.8.26.0114; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte embargante. Alega-se omissão e contradição na análise da Lei Estadual no 6.374/89 e sua distinção em relação à lei gaúcha discutida no RE 598.677/RS, além da interpretação do artigo 7o da Lei

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte embargante. Alega-se omissão e contradição na análise da Lei Estadual no 6.374/89 e sua distinção em relação à lei gaúcha discutida no RE 598.677/RS, além da interpretação do artigo 7o da Lei Complementar no 87/96 sobre recolhimento antecipado do ICMS.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada omissão na análise da Lei Estadual no 6.374/89 e sua distinção em relação à legislação gaúcha e baiana; (ii) avaliar a interpretação do artigo 7o da Lei Complementar no 87/96 quanto à exigência de recolhimento antecipado do ICMS.
III. Razões de Decidir
. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou claramente os motivos para negar provimento ao recurso, destacando a insuficiência do caráter genérico da Lei Estadual no 6.374/89 para sua exigibilidade.
A Lei Complementar no 87/96 não autoriza a antecipação do recolhimento do ICMS na entrada da mercadoria no território estadual, conforme disposto no artigo 7o.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

Legislação Citada:
Lei Estadual no 6.374/89, artigos 60, 60-A e 61; Lei Complementar no 87/96, artigo 7o; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1002538-45.2018.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/03/2025.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1004489-39.2024.8.26.0223, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 04/03/2025.